Tribunal: TJPA
Processo: 0037006-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037006-64.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1.255/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelo ente fazendário e pela parte contribuinte, manteve a decisão anterior e majorou em 2% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do êxito recursal da embargada, em ação de embargos à execução fiscal.

2.O embargante sustenta omissão quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários por equidade e quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) seria obrigatória a suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já superadas.

5. A matéria relativa aos honorários advocatícios não foi objeto de impugnação específica na apelação interposta pelo Estado do Pará, operando-se a preclusão consumativa quanto a esse capítulo da sentença.

6. A alegação de fixação por equidade foi suscitada apenas em contrarrazões ao agravo interno, via inadequada para inovar a insurgência recursal ou atacar capítulo já estabilizado da decisão.

7. A majoração dos honorários decorreu da aplicação objetiva do art. 85, § 11, do CPC, sendo legítima e compatível com o êxito recursal da parte vencedora, inexistindo omissão no julgado.

8. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não acarreta, por si só, o sobrestamento automático dos processos, ausente determinação expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte.

9. Inexistente pedido anterior de sobrestamento, não há falar em omissão do Tribunal sobre ponto que não estava obrigado a apreciar de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a decisão que aplica a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando a parte deixou de impugnar oportunamente o critério de fixação da verba honorária, operando-se a preclusão.

2. O reconhecimento da repercussão geral não implica suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPA, AC nº 0812190-38.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID. 30941583, por meio do qual, ao apreciar os
agravos internos
interpostos tanto pelo
ente fazendário
quanto por

SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF – ADVOGADOS
, foi
mantida a decisão anterior
, com a consequente

majoração, em 2% (dois por cento), dos honorários advocatícios
fixados nos autos da sentença que
acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por UNESPA
.

Em suas razões, o ente fazendário

sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao negar provimento ao agravo interno do Estado e dar provimento ao recurso da UNAMA para majorar os honorários advocatícios.

Aduz que o julgado deixou de considerar a alegação de equidade na fixação da verba honorária, ponto este suscitado em contrarrazões, especialmente diante da expressiva quantia financeira envolvida na demanda.

Destaca a necessidade de sobrestamento
do feito, ressaltando a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de alto valor econômico está submetida ao Supremo Tribunal Federal (STF) sob o rito da repercussão geral, no
Tema 1.255
.

Cita decisões análogas dentro do próprio TJPA e em tribunais superiores (STJ) que determinaram a suspensão de processos semelhantes para aguardar a resolução do mérito pela Suprema Corte, visando garantir a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.

Solicita, de forma subsidiária, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos da Constituição Federal (arts. 2º, 3º, 5º, 37 e 66) e do Código de Processo Civil (art. 85), com o intuito de viabilizar a interposição de futuros recursos aos tribunais superiores.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto à apreciação da equidade e, consequentemente, determinado o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.255 do STF.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 32018953.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso concreto, sustenta o ente fazendário que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a alegada necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, bem como ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a
pós detida análise dos autos e do julgado combatido, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar, revelando-se nítido o propósito de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

Com efeito, da detida análise dos autos verifica-se que, ao interpor apelação contra a sentença de primeiro grau, o
ESTADO DO PARÁ
limitou-se a impugnar a exigibilidade do crédito tributário, conformando-se integralmente com o capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios. A ausência de insurgência específica quanto à verba honorária fez operar, em relação a esse ponto, a preclusão consumativa, tornando imutável o critério adotado pelo juízo de origem.

Não é juridicamente admissível, portanto, que o embargante venha, apenas em sede de embargos de declaração, apontar suposta omissão acerca de matéria que não foi oportunamente devolvida ao Tribunal
em sede recursal própria
. Registre-se, ademais, que a tese da fixação por equidade somente foi suscitada nas contrarrazões ao agravo interno interposto pela parte adversa, peça processual que, por sua própria natureza, destina-se à defesa da decisão recorrida, não se prestando à inauguração de novas pretensões recursais nem ao ataque de capítulos da sentença já estabilizados.

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao aplicar a majoração de 2% prevista no artigo 85, § 11, do CPC, agiu em estrita observância ao êxito recursal da contribuinte e à regra técnica de elevação da verba em grau superior, não havendo qualquer lacuna a ser suprida, uma vez que o colegiado, ao optar pelo critério percentual ordinário, afastou implicitamente a aplicação da excepcionalidade da equidade.

Igual sorte não assiste ao embargante quanto à alegada necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF. É firme o entendimento de que a suspensão de processos em virtude do reconhecimento da repercussão geral não se opera automaticamente, exigindo determinação expressa de suspensão nacional pelo Relator no Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Pará em nenhum momento anterior ao acórdão ora embargado formulou pedido de sobrestamento, não podendo, portanto, arguir omissão do tribunal sobre ponto acerca do qual o órgão julgador não tinha o dever de se pronunciar de ofício.

Nessa linha, a decisão embargada ao prosseguir com o julgamento representa o exercício legítimo da prestação jurisdicional e a observância ao princípio da duração razoável do processo.

Resta evidente, assim, que os embargos não apontam contradição interna, obscuridade, omissão ou erro material, mas revelam mera irresignação com a solução jurídica adotada, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Assim, os embargos de declaração opostos
não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade

meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Nesse cenário, ausentes os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e evidenciada a reiteração de teses já analisadas e afastadas, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Advirto às partes que o manejo de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026